Tribunal: TJSP
Processo: 2061289-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença – Deferimento do levantamento do valor depositado na demanda em razão da matéria já deliberada pela Corte Superior – Rediscussão da matéria – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença – Deferimento do levantamento do valor depositado na demanda em razão da matéria já deliberada pela Corte Superior – Rediscussão da matéria – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que determinou o levantamento do valor depositado na demanda em discussão, tendo-se em conta que a matéria já foi deliberada e foi confirmada pela Corte Superior considerando as alegações da terceira interessada, razão pela qual a agravante, busca na verdade, a princípio, rediscutir a matéria e o mérito da demanda, tal como já esclarecido pelo Juízo de origem na demanda em discussão.

Agravo conhecido e desprovido.